Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
D E S P A C H O A parte ré, ora apelante, foi revel na instância originária (ID 71652856), vindo à instância recursal o pedido de gratuidade de justiça somente no recurso de apelação. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa. O simples pedido genérico formulado na apelação sem qualquer fundamentação (ID 71652862) é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte ré, ora apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora